Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Quantidade e natureza.
1 – A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário.
2 - Ocorre bis in idem se utilizado cumulativamente, na primeira e na terceira fases da individualização da pena, as circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga.
3 – Revisão julgada procedente em parte.